Tribunal: TJSP
Processo: 2081968-81.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Exmo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça que inadmitiu Recurso Especial.
1.Ausência de competência deste Eg. Órgão Especial, nos termos do art. 13, I, "b" do RITJSP. Ato apontado como coator ocorreu no exercício de atividade jurisdicional típica da Eg. Presidência da Seção de Direito Privado, a qual não se encontra mencionada no rol estabelecido

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Exmo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça que inadmitiu Recurso Especial.
1.Ausência de competência deste Eg. Órgão Especial, nos termos do art. 13, I, "b" do RITJSP. Ato apontado como coator ocorreu no exercício de atividade jurisdicional típica da Eg. Presidência da Seção de Direito Privado, a qual não se encontra mencionada no rol estabelecido pelo referido dispositivo. Decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade que representa atividade delegada pelo tribunal ad quem, não sendo razoável seu controle na própria instância da função outorgada. Precedentes.
2.Enfrentamento da matéria de fundo que, por outro lado, afronta competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal Superior .
2.Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), com a consequente denegação da ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).